Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E QUE INDEFERIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Não se admite a impetração quanto à alegação de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e que indeferiu as medidas cautelares alternativas, porquanto a matéria já foi examinada em habeas corpus anterior.

2. Não há ilegalidade na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e a manteve, porquanto a custódia cautelar do paciente se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos – tráfico e associação para o tráfico que acarretou a apreensão de oito quilos de cocaína e três quilos de crack – e da evasão do paciente, que, ciente da existência de investigação criminal, se furtou à ação da Justiça por quase oito anos.

3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal.

4. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal em razão da necessidade de recambiamento do paciente, bem como por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, que inclusive tem o condão de afetar o trâmite e a celeridade do recambiamento, não se verifica, por ora, o alegado excesso de prazo.

5. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.